Tribunal: TJDFT
Processo: 0703412-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E PRECLUSÃO. REJEITADAS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR SUPOSTA QUITAÇÃO. NECESSIDADE DE REVISÃO DOS CÁLCULOS. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da parte executada contra sentença a qual extinguiu a execução pelo reconhecimento de quitação da dívida. A apelante sustenta, em suma, a necessidade de revisão dos cálculos pela Contadoria Judicial antes da extinção do feito, pois haveria levantamento de quantia superior à devida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há falta de interesse processual; (ii) se houve preclusão quanto à matéria suscitada na apelação; e (iii) se a sentença deveria ter sido precedida de remessa dos autos à Contadoria Judicial para revisão dos valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de falta de interesse de agir – rejeitada. O interesse de agir pode ser conceituado através do binômio necessidade/utilidade e ainda da adequação da via eleita. Onde a necessidade é traduzida na ideia de que somente o processo é o meio hábil à obtenção do bem da vida almejado pela parte e a utilidade significa que o processo deve propiciar algum proveito ao demandante. 3.1. No caso, o benefício do eventual provimento jurisdicional está na devolução de parte do valor exorbitante levantado pelo exequente. Não há dúvida da utilidade do recurso, posto que o pedido da apelação é de reforma da sentença para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para adequar os cálculos ao comando judicial a apurar o real valor a ser restituído à parte executada, com juros e correções.
4. Preliminar de preclusão – rejeitada. O objeto da apelação é a correta execução da decisão preclusa, e não sua reforma, para ser feita a remessa dos autos à Contadoria para adequação dos cálculos.
5. Embora o exequente tenha alegado que houve quitação do débito, os autos não foram remetidos à contadoria judicial para efetuar os cálculos de eventual levantamento a maior de valores. 5.1. Deve ser dado cumprimento à coisa julgada, adequando o valor da execução ao reconhecido como efetivamente devido pelo título executivo judicial.
6. Jurisprudência do TJDFT reconhece a necessidade de revisão dos cálculos para evitar enriquecimento indevido do exequente em caso de levantamento a maior, mesmo após trânsito em julgado: “[...] 2. Os exequentes levantaram quantidade considerável de dinheiro que se encontrava depositada pela executada em conta à disposição do juízo, sem que este saque tenha sido considerado nas contas da contadoria judicial homologadas pelo juízo singular. Dessa forma, a desconsideração de um fato documentado nos autos no momento de realizar o cálculo e o não abatimento dos valores levantados pelos exequentes na conta do montante global devido caracterizou a ocorrência de erro material. Tal solução, ademais, nada mais faz do que adequar o valor da execução ao reconhecido como efetivamente devido pelo título executivo judicial, prestando expressiva homenagem à coisa julgada. 3. Agravo provido.” (20160020391092AGI, Relator: Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, DJe: 13/07/2017.)
7. Diante da ausência de revisão dos cálculos pela Contadoria Judicial antes da extinção da execução, a sentença deve ser cassada para garantir a correta adequação do valor devido.
8. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos para a primeira instancia, não há a condenação em honorários advocatícios. Precedente: “(...) A cassação da sentença, com o prosseguimento do processo no Juízo de origem, prejudica o pedido de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal”. (20160110156246APC, Relator: Esdras Neves, 6a turma cível, DJE: 10/10/2017).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
9. Apelação provida para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para revisão dos cálculos pela Contadoria Judicial. Tese de julgamento: “1. Deve ser assegurada a correta adequação dos cálculos antes da extinção da execução, evitando enriquecimento indevido”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 505, 507, 924, II, 925.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento 20160020391092AGI, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, DJe 13/07/2017; TJDFT, Apelação Cível 20040150016553APC, Rel. Romeu Gonzaga Neiva, 5a Turma Cível, DJe 03/03/2005.